Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. MERO DETENTOR. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo feito no Agravo de Instrumento.
2. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que suspendeu medidas expropriatórias em sede de Embargos de Terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, (ii) a possiblidade de mero detentor ajuizar embargos de terceiros e obstar leilão de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.
4.1. No caso específico dos autos, apesar das alegações da parte agravada, a probabilidade do direito do agravante restou demonstrada, ante a patente ilegitimidade dos ora agravantes para oporem embargos de terceiros sendo meros detentores do imóvel.
5. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
5.1. Assim, para fins de aferição da legitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial; se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito; caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe.
6. No presente caso, os agravados, familiares do coproprietário do imóvel, que já havia ajuizado embargos de terceiro anteriormente, opuseram embargos de terceiros objetivando a desconstituição da penhora de imóvel constrito em execução.
7. O art. 674, caput e § 1o, do Código e Processo Civil prevê a possibilidade de oposição de embargos de terceiro pelo proprietário ou possuidor de bem que sofra constrição ou ameaça de constrição em processo no qual não é parte.
7.1. O Código Civil, por sua vez, é claro ao dispor que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância e que aquele que conserva a posse em nome de terceiro é mero detentor do bem. Inteligência dos arts. art. 1.198 e 1.208 do CC.
8. No caso, é evidente que os membros da família do coproprietário não exercem posse própria sobre o bem, mas mera detenção, uma vez que ocupam o bem em decorrência da posse exercida por terceiro, com a permissão e tolerância deste, em cujo nome conservam a posse, sendo necessário reconhecer, à luz da teoria da asserção, a sua ilegitimidade ativa para opor embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Ação extinta sem resolução do mérito.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674. CC, arts. 1.198 e 1208
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1411799 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível, Acórdão 1387091 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível.